Tribunal: TJSP
Processo: 1052267-45.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. Prêmio de Incentivo. LE no 8.975/94, alterada pelas LE no 9.185/95, 9.463/96, regulamentada pelo DE no 41.794/97. Décimo terceiro salário e terço de férias. Adicional por tempo de serviço. Diferenças. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no

Ementa:
SERVIDORES ESTADUAIS. Prêmio de Incentivo. LE no 8.975/94, alterada pelas LE no 9.185/95, 9.463/96, regulamentada pelo DE no 41.794/97. Décimo terceiro salário e terço de férias. Adicional por tempo de serviço. Diferenças. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Procedência. Recurso do Estado provido em parte. Afastamento de ofício da aplicação da LF no 11.960/09 para a correção monetária. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383375
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052267-45.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são apelados AMARINALDA DE MELLO (JUSTIÇA GRATUITA), MIRACI
RODRIGUES DE ANDRADE MATIAS, TELMA MARIA DA TRINDADE, SIMONE
FERRAZ DE OLIVEIRA, EDINILSON DE ARRUDA LINO, IVETE JOSMARI
TEIXEIRA, JACQUELINE DOMINGUES LAMEU SARAZAR, ANGELA MARIA DA
COSTA e VERA LUCIA VIEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso ao recurxo do Estado. Acórdão mantido. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052267-45.2015.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-23.657/20
Apelação no 1052267-45.2015 10a Câmara de Direito Público
Apte: Fazenda Estadual
Apdo: Amarinalda de Mello e outros
Origem: 4a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 1052267-45.2015
Juiz: Antonio Augusto Galvão de França
SERVIDORES ESTADUAIS. Prêmio de Incentivo. LE no
8.975/94, alterada pelas LE no 9.185/95, 9.463/96, regulamentada
pelo DE no 41.794/97. Décimo terceiro salário e terço de férias.
Adicional por tempo de serviço. Diferenças. Juros e correção
monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905.
1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e
4.425-DF,
Pleno,
14-3-2013,
Rel.
Luiz
Fux,
declarou
inconstitucional a expressão “índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição
Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve
hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga
omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme
entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF,
31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel.
Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na
constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na
fase de pagamento (após a expedição do precatório). 2. LF no
11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo
Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel.
Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a
análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior
à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento
realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira
reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária,
declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no
9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o,
'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052267-45.2015.8.26.0053 -Voto no
3
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a
segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo
decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da
LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança. 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento
REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell
Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do
Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais
recente entendimento dos Tribunais Superiores. Procedência.
Recurso do Estado provido em parte. Afastamento de ofício da
aplicação da LF no 11.960/09 para a correção monetária. Acórdão
mantido.
1.
A sentença de fls. 84/86 julgou procedente o pedido
para reconhecer o direito dos autores ao cômputo do prêmio de incentivo para o
cálculo do 13o salário, adicional de férias e adicionais por tempo de serviço, bem
como para condenar o Estado no pagamento das diferenças decorrentes, com
correção monetária e juros de mora, nos termos da LF no 11.960/09. Em face à
sucumbência, condenou o réu a arcar com as custas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados no percentual mínimo a ser efetivamente
identificado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 3o do
CPC.
A Câmara, por unanimidade, em 25-3-2019, proveu
em parte do recurso do Estado para determinar que apenas 50% do valor do
prêmio de incentivo seja incluído na base de cálculo do décimo terceiro salário,
do terço constitucional de férias e do adicional por tempo de serviço
(quinquênio), afastando de ofício a aplicação da LF no 11.960/09 para a correção
monetária (fls. 146/151). O Estado interpôs recurso extraordinário, respondido
(fls. 155/164, 168/176). O Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do CPC, devolveu os autos
a esta 10a Câmara de Direito Público para adequação da fundamentação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052267-45.2015.8.26.0053 -Voto no
4
acórdão considerando o julgamento de mérito do RE no 870.947-SE, Tema STF
no 810, no sentido de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela
LF no 11.960/09, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública para fins de correção monetária, independentemente da sua natureza;
mas é aplicável na parte em que estabelece a incidência de juros de mora,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária (fls.
181/182).
É o relatório.
2.
Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF,
Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão “índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da
Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09; manteve hígidos, contudo,
os juros de mora nela indicados. Esse entendimento se sobrepôs às decisões
anteriores do STJ e deve ser aplicado ao caso, visto que a decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a
publicação da ata de julgamento conforme entendimento da Suprema Corte (AgR
na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no
3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel.
Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido nestes
autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos precatórios já
expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e execução em
curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade da correção
monetária prevista na LF no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052267-45.2015.8.26.0053 -Voto no
5
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno, 20-
9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal firmou
duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência
majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o,
'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já
vinha sendo decididos nos tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados e
Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto de
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de Minas
Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell
Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. O acórdão está de acordo com o mais recente entendimento
dos Tribunais Superiores e não há o que rever.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052267-45.2015.8.26.0053 -Voto no
6
O voto é pela manutenção do acórdão, com os
fundamentos ora acrescidos. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao
julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator